Tribunal: STF
Processo: SL 1589
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de justiça do estado de são paulo. Lei Complementar Municipal nº 250/2020. Contratação temporária de professores. Tema nº 612 da repercussão geral. Juízo de procedência na origem. Cognoscibilidade. Grave lesão à ordem pública evidenciada. Risco à continuidade de serviço público essencial. Suspensão concedida. 



    1. Trata-se de pedido de suspensão ajuizado pelo Município de Presidente Prudente, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ADI nº 2272509-76.2021.8.26.0000. Declarada, em 27.7.2022, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 250/2020, que dispõe sobre a contratação temporária de professores. 



    Compreendeu, aquele tribunal, violada a interpretação jurídica definida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do Tema nº 612 da Repercussão Geral, por ausentes os pressupostos constitucionais autorizadores de tal espécie de contratação de pessoal. 



    Em modulação dos efeitos, concedido o prazo de 120 dias e assentada a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos contratados. 



    2. O requerente alega perigo de dano irreparável a partir de 28.11.2022, com o fim do prazo de 120 dias antes de concluído o ano letivo. Pontua que a “demissão de todos os docentes temporários nesta data deixará as salas de aula sem professores para terminar o ano letivo das crianças, bem como o município ficará de mãos atadas para preencher as salas de aula que têm professores efetivos afastados por licença saúde e demais hipóteses de afastamento temporário.”



    Quantifica em 284 os docentes contratados com base na lei declarada inconstitucional. O cumprimento do acórdão, sem qualquer regime de transição, interromperia o serviço publico de educação e afetaria mais de 6.193 alunos.



    No mérito, argumenta observados, pela lei municipal, todos os requisitos constitucionais da contratação temporária. Compreende que “o desaparelhamento transitório do corpo docente por circunstâncias supervenientes é inevitável em casos de doença, gravidez, falecimento e redução da capacidade laboral, por exemplo”. Nessas situações, as vagas não poderiam ser preenchidas por concurso, uma vez que não se trataria de vacância de cargos. Assim, inviável vedação absoluta ao contrato temporário.



    Informa negado seguimento ao recurso extraordinário na origem, pendente o agravo interno.



    Requer o sobrestamento do acórdão impugnado, até o trânsito em julgado.



    3. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da ação direta perante o TJ/SP, manifesta-se pela improcedência do pedido:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR EM CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO TEMA 612 DO STF. AUSÊNCIA DE RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DANO REVERSO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Suspensão de liminar em face de decisão em ação direta de inconstitucionalidade que reputou inconstitucional lei municipal que dispões sobre contratação por prazo determinado, em afronta à Constituição e ao Tema 612 do STF. 



    2. Descabimento do pedido de suspensão de liminar, porque a providência é atinente a interesses subjetivos veiculados em ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, não se aplicando, portanto, aos processos de constitucionalidade, destinados a despejar uma determinada norma do ordenamento jurídico. 



    3. A autorização legislativa para contratação sem concurso público, em afronta ao Tema 612 do STF, alinhada à modulação de efeitos na ação direta de inconstitucionalidade, descaracterizam a alegação de grave risco à ordem público, além de evidenciar perigo de dano reverso consistente na manutenção de situação de desconformidade com a ordem constitucional. Utilização da suspensão liminar como sucedâneo recursal. 



    4. Improcedência do pedido.



    4. O Procurador-Geral da República apresenta parecer assim ementado, pela realização de diligência ou o indeferimento do pedido:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES. TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESENÇA DE EFEITOS CONCRETOS E IMEDIATOS. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PERICULUM IN MORA INVERSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. 



    1. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento de pedido de suspensão de decisões proferidas por Tribunal de Justiça estadual no exercício de controle concentrado de constitucionalidade quando, da subtração da eficácia das leis impugnadas, decorram efeitos concretos e imediatos. 



    2. Para confirmação da subsistência da utilidade e necessidade da medida de contracautela, mostra-se pertinente a intimação do município autor para que se manifeste sobre eventuais medidas administrativas adotadas no período em que suspensos os efeitos do acórdão objurgado, ante a ausência de elementos que demonstrem que o autor tenha adotado providências para a resolução ou atenuação do imbróglio.



    3. A ausência de comprovação de grave risco de lesão aos valores da ordem e da economia públicas impede o deferimento da medida excepcional de contracautela, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de riscos abstratos à municipalidade. 



    4. A declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc e modulação com prazo razoável, de lei complementar municipal que autoriza a contratação temporária de professores no Município de Presidente Prudente/SP não ofende a ordem e a economia públicas. 



    5. A impossibilidade de restituição ao erário dos pagamentos efetuados aos agentes públicos indevidamente nomeados para ocupar cargos temporários previstos em lei declarada inconstitucional revela o risco de dano inverso à ordem econômica. 



    — Parecer pela realização da diligência proposta e, superada essa questão, pelo indeferimento da medida de contracautela.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    6. Verifico, na hipótese, cognoscível o pedido.



    Certo é que se trata, na origem, de controle concentrado de constitucionalidade e que esta Suprema Corte havia fixado orientação no sentido de que incabível a suspensão de decisão proferida em tal sede pelos tribunais locais, nos termos da SL 10-AgR (Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 16.4.2004). Seria a suspensão, como lá se anotou, “inadequada para sustar os efeitos da cautelar concedida no processo de controle concentrado de constitucionalidade”, porque processo de cunho objetivo. 



    Porém, decisões mais recentes mitigaram a vedação, a admitir o instrumento de modo excepcional quando, inobstante a natureza do feito originário, possível verificar lesão concreta e imediata à ordem pública. Nesse sentido, v.g., SL 1042-AgR (Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.8.2018), SL 879-AgR (Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 08.5.2017) e SL 423-AgR (Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 14.4.2014).



    No caso, iminente o esgotamento do prazo conferido em modulação de efeitos (120 dias a contar do julgamento, que ocorreu em 27.7.2022). Tão logo plenamente eficaz a decisão impugnada, apta à produção de efeitos concretos e imediatos, se cumprida.



    No mais, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da suspensão de liminar. Por um lado, ajuizada por pessoa jurídica de direito público. Por outro, veiculada questão constitucional, como evidencia a aplicação, na origem, de interpretação jurídica definida por este Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 



    Passo, portanto, ao exame do mérito.



    7. Em 27.7.2022, julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade pelo TJ/SP, nos seguintes termos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 250, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP, QUE CRIA O 'DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR I, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IV DO ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL' – NECESSÁRIA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – CRIAÇÃO NORMATIVA ALHEIA AO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO HIPÓTESES INERENTES À ROTINA DA ADMINISTRAÇÃO VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 115, INCISOS II E X, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA – PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL E DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 612) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA 120 DIAS A PARTIR DO JULGAMENTO E IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PAGOS EM RELAÇÃO ÀS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PRETENSÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS EOBSERVAÇÃO.



    8. Este Supremo Tribunal Federal, com efeito, explicitou critérios para a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Ao julgamento do Tema nº 612 da Repercussão Geral (RE 658026, Rel. Min. Dias Toffoli), estabelecido necessário que: “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.”



    De se considerar, contudo, que o Plenário também já reconheceu que a circunstância de tratar-se, o serviço contratado, de atividade própria e permanente do Estado não afasta, peremptória e necessariamente a possibilidade de contratação temporária. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes, do campo da educação:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 22/2000, DO ESTADO DO CEARÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. CASOS DE LICENÇA. TRANSITORIEDADE DEMONSTRADA. CONFORMAÇÃO LEGAL IDÔNEA, SALVO QUANTO A DUAS HIPÓTESES: EM QUAISQUER CASOS DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO (ALÍNEA “F” DO ART. 3º). PRECEITO GENÉRICO. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E OUTROS (§ ÚNICO DO ART. 3º). METAS CONTINUAMENTE EXIGÍVEIS.



    1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração, fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica. 



    2. A Lei Complementar 22/2000, do Estado do Ceará, autorizou a contratação temporária de professores nas situações de “a) licença para tratamento de saúde; b) licença gestante; c) licença por motivo de doença de pessoa da família; d) licença para trato de interesses particulares; e) cursos de capacitação; e f) e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária”; e para “fins de implementação de projetos educacionais, com vistas à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense” (art. 3º, § único). 



    3. As hipóteses descritas entre as alíneas “a” e “e” indicam ocorrências alheias ao controle da Administração Pública cuja superveniência pode resultar em desaparelhamento transitório do corpo docente, permitindo reconhecer que a emergencialidade está suficientemente demonstrada. O mesmo não se pode dizer, contudo, da hipótese prevista na alínea “f” do art. 3º da lei atacada, que padece de generalidade manifesta, e cuja declaração de inconstitucionalidade se impõe. 



    4. Os projetos educacionais previstos no § único do artigo 3º da LC 22/00 correspondem a objetivos corriqueiros das políticas públicas de educação praticadas no território nacional. Diante da continuada imprescindibilidade de ações desse tipo, não podem elas ficar à mercê de projetos de governo casuísticos, implementados por meio de contratos episódicos, sobretudo quando a lei não tratou de designar qualquer contingência especial a ser atendida. 



    5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais a alínea “f” e o § único do art. 3º da Lei Complementar 22/00, do Estado do Ceará, com efeitos modulados para surtir um ano após a data da publicação da ata de julgamento. (ADI 3721, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09.6.2016, DJe 15.8.2016, destaquei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 



    1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 



    2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição. (ADI 3247,Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 26.3.2014, DJe 18.8.2014, destaquei)



    Na espécie, análise perfunctória – própria desta sede suspensiva – permite verificar que a lei prevê tanto o contrato temporário para fazer as vezes da ocupação de cargos propriamente vagos, como a substituição de docentes que ainda ocupam os cargos efetivos e, por alguma das razões especificadas no diploma, como a maternidade ou a necessidade de tratamento de saúde, se afastam das atividades. Essas últimas situações, sobretudo, aproximam-se daquelas acolhidas nos precedentes citados. 



    Não se está, aparentemente, diante de lei que autoriza de maneira inespecífica a contratação temporária de professores, como a norma examinada no recurso extraordinário do Tema nº 621 da Repercussão Geral. Naquela oportunidade, reconhecida a inconstitucionalidade de regra que possibilitava o contrato temporário, simplesmente, para “suprir necessidades de pessoal na área de magistério”.



    Daí plausível a argumentação do requerente, no mínimo no sentido de que nem todas as hipóteses previstas na lei reputada inconstitucional desbordam dos limites constitucionais, máxime aquelas que não ocasionam a vacância do cargo e, por isso, inviabilizam a nomeação de aprovados em concurso público. No mais, juízo aprofundado sobre o mérito tem sede na via recursal, e eventuais abusos na aplicação da lei, se havidos, fogem dos escopos do pedido de suspensão e do próprio controle abstrato de constitucionalidade.



    9. Ao lado disso, a pronta eficácia da declaração, in totum, da inconstitucionalidade da lei pode gerar grave lesão à ordem pública em especial no que diz com a adequada prestação do serviço público de educação, por inviabilizar a continuidade das aulas ministradas pelos docentes substitutos, em curso o ano letivo. 



    Ainda, a total impossibilidade de contratação temporária — porque inexistiria qualquer amparo legal — para o próximo ano letivo, que tanto não tarda, igualmente enseja sério prejuízo ao direito à educação das crianças e dos adolescentes da municipalidade. Crianças e adolescentes cujos direitos devem ser assegurados com prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição Federal.



    O prejuízo para o ano letivo seguinte decorre não apenas do tempo necessário para a realização de eventual concurso público, mas também da impossibilidade de realizar qualquer contratação temporária nas hipóteses em que não há, propriamente, cargo vago, mas afastamento do servidor efetivo por determinado período.



    As informações das Secretarias Municipais de Administração e Educação apresentadas pelo requerente (doc. 6), de 07.11.2022, apontam a existência de 284 professores temporários, 111 de educação infantil e 173 de educação fundamental. Esclarece-se a dificuldade em serem ministradas todas as aulas devidas, do que possível vislumbrar o impacto da imediata observância do acórdão:



    Os afastamentos citados são imprevisíveis e deixam os gestores sem alternativa para administrar tais imprevistos, além de pagar horas extras aos demais professores e lançar mão da contratação por prazo determinado.



    Ainda, em análise com o departamento de recursos humanos estamos considerando que:



    O primeiro semestre de 2022 contou com 101 dias letivos, no entanto, houve dispensa de alunos em 621 classes nesse período, por falta de professor, sem contabilizar os dias de greve (05 dias).



    Essas dispensas ocorreram apesar:



    - Da atuação de cerca de 20 (vinte) professores adjuntos (que não possuem classes atribuídas);



    - As substituições realizadas pelos professores adjuntos e pelos demais que já possuem classes, por meio de pagamento de carga suplementar (hora extra);



    - Dos arranjos feitos pelas escolas para distribuir alunos entre outras classes a fim de evitar a dispensa - o que é extremamente prejudicial ao ensino.



    O total das horas pagas para substituições, somente no mês de junho/2022, soma 5.998 horas.



    As providências acima foram tomadas em caráter emergencial para evitar os riscos da descontinuidade do serviço educacional (...).



    Ocorre que mesmo com essas medidas, a educação não tem condições de continuar a ser prestada de modo efetivo sem a presença dos contratos temporários, os quais são utilizados em última medida.



    Veja as tabelas anexas que mostram que 1.335 (...) alunos da educação infantil e 4.858 (...) alunos do ensino fundamental são atendidos por professores temporários. Caso a secretaria de educação seja impedida de contratá-los, não haverá docente para atender as crianças.



    Repito que não está em jogo o exame da compatibilidade com a Constituição de todas as hipóteses previstas na lei impugnada nem de eventual abuso na contratação temporária de todos os professores. O que basta constatar é a existência de sério prejuízo à prestação do serviço público, se prontamente rescindidos todos os contratos temporários e impedida a celebração de qualquer outro. Não se pode desconsiderar as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade durante os dias letivos.



    Registro que essa conclusão não afasta a necessidade de que a administração municipal, de boa-fé, realize os concursos públicos exigidos ou busque realizar as substituições entre os docentes efetivos, tudo com vista a proporcionar ensino infantil e fundamental contínuo, estruturado e de qualidade.



    10. Na linha do exposto, cito a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, então Presidente, na SL 1191, também referente a decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei de contratação temporária pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Configurada, na ocasião, grave lesão à ordem pública na implementação de provimento capaz de desestabilizar a prestação dos serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança (SL 1191, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 10.02.2020).



    Não distante disso, já conferido, em modulação de efeitos em recurso extraordinário em controle concentrado de constitucionalidade estadual, prazo mais alargado para que o ente afetado regularizasse as contratações temporárias, a não prejudicar a adequada prestação dos serviços públicos. Assim, v.g.: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES (ART. 37, IX, CF). DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 53/2017, DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. A Constituição Federal é intransigente em relação ao princípio do concurso público como requisito para o provimento de cargos públicos (art. 37, II, da CF). A exceção prevista no inciso IX do art. 37 da CF deve ser interpretada restritivamente, cabendo ao legislador infraconstitucional a observância dos requisitos da reserva legal, da atualidade do excepcional interesse público justificador da contratação temporária e da temporariedade e precariedade dos vínculos contratuais. 



    3. A Lei Complementar 53, de 4 de abril de 2017, do Município de Nova Iguaçu, cujos termos vagos de seus dispositivos não permitem qualquer controle sobre a temporariedade e precariedade das contratações e deixam ao livre arbítrio do administrador a indicação da presença de excepcional interesse público a qualquer atividade, incorreu em franca violação ao art. 37, IX, da CF. 



    4. Provimento parcial ao Recurso Extraordinário, apenas para que o acórdão do TJRJ produza efeitos ex nunc, a partir da data da publicação deste julgamento, salvo nos contratos temporários em vigor que tenham sido celebrados nas áreas de educação e saúde, que poderão manter-se em vigor pelo prazo máximo de até 12 meses a partir da data da publicação da ata deste julgamento, período em que a Administração local deverá diligenciar para a realização de concursos públicos. 



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. (RE 1366437-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11.4.2022, DJe 20.4.2022)



    11. Destaco que, no presente caso, não basta a suspensão parcial da decisão, para manter hígidos apenas os contratos temporários já celebrados, pois, nos termos da lei municipal em apreço, eles têm vigência necessariamente apenas até o fim do respectivo ano letivo: “Art. 4º - As contratações serão feitas pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas nesta Lei Complementar, com término no último dia letivo do ano corrente às contratações.”



    Assim, as razões acima expostas, pela continuidade do serviço de ensino, impõem o integral acolhimento da pretensão suspensiva, sem prejuízo das medidas de boa-fé a serem adotadas pelo requerente para a adequação do quadro de pessoal. 



    12. Ante o exposto, concedo a suspensão, para sobrestar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ADI nº 2272509-76.2021.8.26.0000 (acórdão de 27.7.2022), nos moldes requeridos. 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente